Tribunal: TJMT
Processo: 1004663-68.2023.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004663-68.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVELYN MILLENA ROMERA SOARES - CPF: 061.957.141-19 (APELANTE), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO), ADILSON MARTINS - CPF: 255.686.801-59 (APELADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (APELANTE), EVELYN MILLENA ROMERA SOARES - CPF: 061.957.141-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON MARTINS - CPF: 255.686.801-59 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (APELADO), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – LIBERAÇÃO DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INCLUÍDA NOS VEÍCULOS – AQUISIÇÃO DOS BENS PELA EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN – SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ANUÊNCIA DO EMBARGADO/APELANTE EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DA EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE REAL ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos que estabelece a Súmula 303 do STJ: “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”

A embargante, adquirente dos veículos, ficou impossibilitada de efetivar a transferência dos bens junto ao órgão competente, pois foram objetos de constrição decorrente de decisão judicial em outro processo, portanto, não deu causa à constrição indevida e, via de consequência, aos embargos de terceiro, não podendo ser a ela atribuído o ônus sucumbencial.

Pelo princípio da causalidade, inexistindo vencedor e vencedor, não há condenação aos honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários dos seus respectivos patronos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1004663-68.2023.8.11.0007

APELANTES: ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR, ADILSON MARTINS

APELADOS: ADILSON MARTINS, ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADILSON MARTINS
contra sentença proferida pela MM.ª Juiz de Direito da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, em embargos de terceiro c/c nulidade de penhora ajuizado por EVELYN MILLENA ROMERA SOARES, para determinar a liberação da restrição de transferência incluída nos veículos Placa KAM2279/SC, modelo/marca R/librelato RCS 4E e Placa KAN2279/SC, modelo/marca M. BENZ/AXOR 33406X4, em 24.05.2018, determinada nos autos n. 1003083-08.2020.8.11.0007; extinção da demanda,
com resolução de mérito
, consoante o disposto no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, sem
condenação em honorários e condenação da embargante as custas e despesas processuais, que ficarão com sua
exigibilidade suspensa
pelo prazo do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita.

O apelante menciona que de fato a apelada não efetivou a transferência da propriedade dos bens móveis, alegando que desde 24.05.2018 foi adquirido a propriedade dos bens, no entanto, informou que não transferiu o veículo perante o órgão administrativo; assevera que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que,
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
(Súmula nº 303).

Aduz que competia à embargante/apelada, nos termos do artigo 123, §1º do Código de Trânsito Brasileiro, realizar a transferência do veículo no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que “
o prazo legal para efetivação da transferência foi ignorado pela apelada, e, nesse caso, como os bens permaneceram perante o órgão registral competente em nome do antigo proprietário, restou nebuloso quem seria o legítimo proprietário, incutindo dúvida se efetivamente a alienação se conclui ante à ausência de continuidade no processo de transferência do veículo
.”

Requer o provimento do recurso, para que seja reconhecido o cabimento, ao caso concreto, dos honorários advocatícios sucumbenciais e que seja pago pela apelada, em razão de ter dado causa ao litígio ao não efetivar a transferência da propriedade dos veículos para seu nome.

Em contrarrazões, a apelada argumenta que o recurso não cumpre os requisitos legais por não ter sido recolhido o preparo recursal aos moldes do artigo 1.004, §4º do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a apelada argumenta
que o recurso não cumpre os requisitos legais por não ter sido recolhido o preparo recursal aos moldes do artigo 1.004, §4º do CPC. Todavia, o apelante juntou a guia de preparo e seu respectivo recolhimento e consta certidão nos autos de foi
“Realizado em
06/12/2023
o pagamento do preparo no valor de
R$ R$471,31
número da guia
07860.214.12.2023-0
.
”

Portanto, o recurso de apelação não é deserto.

Quanto ao mérito, tem-se que o a
pelante ajuizou a Execução nº 1003083-08.2020.8.11.0007 em desfavor de Adilson Corte Souza, acarretando na constrição de bens de propriedade da apelada, ocasionando o ajuizamento por ela, da ação de Embargos de Terceiro.

Na execução, o executado Adilson Corte Souza informou que os bens penhorados não eram mais de sua propriedade e a ora apelada requereu a habilitação nos autos. Consta que nos embargos de terceiro foi deferida a liberação de constrição dos bens penhorados e o ora apelante manifestou-se favoravelmente ao pedido do executado (Adilson Corte Souza), pois havia decisão de concessão de tutela de urgência em outros embargos de terceiro (1003083- 08.2020.8.11.0007).

E, na sentença proferida no presente feito, a Magistrada julgou procedente os embargos de terceiro,
para determinar a liberação da restrição de transferência incluída nos veículos, a extinção da demanda,
com resolução de mérito
, sem
condenação em honorários. A Magistrada citou o seguinte precedente: (N.U 1000376-90.2021.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 08.08.2023).

Pois bem.
Nos embargos de terceiro, a embargante
Evelyn Millena Romera Soares pretendeu a liberação da restrição de transferência incluída nos veículos Placa KAM2279/SC, modelo/marca R/librelato RCS 4E e Placa KAN2279/SC, modelo/marca M. BENZ/AXOR 33406X4, isto em 24/05/2018, determinada nos autos n. 1003083-08.2020.8.11.0007.

Isso porque, a embargante disse ter adquirido de Adilson Corte Souza os citados veículos, mas, antes de efetivar a transferência dos bens junto ao órgão competente, os veículos foram objetos de constrição decorrente de decisão judicial no Cumprimento de Sentença n.º 1003083-08.2020.8.11.0007, ajuizado pelo ora apelante (Adilson Martins) em face de Adilson Corte Souza.

O e
mbargado, ora apelante, manifestou concordância com o pedido formulado pela embargante Evelyn quanto à liberação da penhora do veículo e pugnou pela desconstituição da restrição que incidiu sobre o bem.

Com efeito, diante dos fatos acima narrados, a
apelada/embargante, pelo princípio da causalidade,
não deu causa à constrição indevida e, via de consequência, ao presente embargos de terceiro
, de modo que não deve ser atribuído a ela o ônus sucumbencial, como decidido na sentença.

Friso. Diante da inexistência de vencedor e vencido mediante a anuência do embargado/apelante, incabível a fixação de honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários dos respectivos advogado.

Nesse sentido
a Súmula 303 do STJ:

“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”

Cito precedente:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 303, DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, consoante a Súmula n.º 303, do STJ. 2. Em vista de a parte embargada (Fazenda Pública) não ter dado causa à constrição indevida e/ou ao ajuizamento dos embargos de terceiros, não há falar em sua condenação nos ônus sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e provido, sentença reformada”
(N.U 1035129-65.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 19/03/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO ADQUIRENTE – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA – SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE PELO APONTAMENTO RESTRITIVO INDEVIDO – RECURSO PROVIDO. Não configura inovação o pedido de inversão da condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência atribuída em sentença (art. 1.010, II, do CPC).

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Súmula 303 do STJ)”
(N.U 0000141-71.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Sem majoração dos honorários recursais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024